Tribunal: TJSP
Processo: 2185344-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Improbidade Administrativa em fase de cumprimento de sentença – Prevalência da coisa julgada – Irretroatividade da Lei 14.230/21 – Recorrente que, ademais, pretende revolver matéria já discutida durante a fase de conhecimento, o que não se pode admitir – Decisão mantida – Desprovimento do recurso.